Tribunal: TJDFT
Processo: 0724165-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724165-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: ALTO PADRAO AGENCIA IMOBILIARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., contra decisão proferida nos autos de ação de conhecimento no 0723560-92.2023.8.07.0020, ajuizada por ALTO PADRAO AGENCIA IMOBILIARIA LTDA. A decisão agravava foi proferida nos seguintes termos (ID 191311944): Verifico que a controvérsia vertente ao caso dos autos deve ser dirimida mediante a realização de prova técnica. Nesse aspecto, cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, enquadrando-se autor e réus, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme expostos nos artigos 2o a 3o da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). A distribuição do ônus da prova se dá de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, pois a relação estabelecida entre as partes é de consumo. Dessa forma, presente a verossimilhança nas alegações da consumidora e demonstrada sua hipossuficiência quanto à produção das provas, determino a inversão de seu ônus, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Ressalte-se que o custeio da prova pericial é ônus processual e não obriga as partes rés ao pagamento dos honorários do perito, mas impõe-lhe as consequências de sua eventual não produção. (Acórdão n.1112913, 07033557820188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 07/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nomeio perito em tecnologia da informação do Juízo o Sr. WILLIAN DA SILVA FERREIRA, telefone: (61) 98179-4783, e-mail: silvaf.willian@gmail.com, que deverá oferecer proposta de honorários no prazo de 5 (cinco) dias. Faculto às partes formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico, no prazo de 15 dias (Art. 465, § 1o). Apresentada a proposta, venha o depósito pelo requerido, no prazo de 5 (cinco) dias. Efetivado os depósitos, dê-se vista à perita para elaboração do laudo, no prazo de 30 (trinta) dias. Realizada a perícia, às partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1o). Ressalte-se que o perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto: I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público; II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. Apresentado os esclarecimentos e não havendo outros requerimentos, expeça-se o competente alvará de levantamento em favor da perita ora nomeada e anote-se conclusão para sentença. Publique-se. Intimem-se". Contra a decisão de ID 191311944 foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 191311944): De acordo com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. Pois bem, ao contrário do que pretende fazer crer, não padece a decisão ora embargada de qualquer "vício", que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Assim, tendo os embargos de declaração a unicamente o fim de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, não estando a decisão proferida eivada de nenhum desses vícios, a rejeição é a medida que se impõe. Além do mais, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC/2015, o Juiz é o destinatário da prova e, como tal, compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. Compulsando os autos, percebe-se que o ponto controvertido envolve questão de alta indagação técnica de modo que a solução da lide depende da realização da prova pericial pugnada pela parte autora, conforme deferido no Id. 191311944. Ademais, a realização da prova pericial facilitará o deslinde do feito e sanará qualquer tipo de discursão. De mais a mais, caso haja o indeferimento de tal prova acarretará possível cerceamento de defesa, o que futuramente poderá prolongar por mais tempo a tramitação do feito com a interposição de recursos. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS, mantendo a decisão proferida, pelos seus próprios fundamentos. No mais, proceda-se a secretaria com nova intimação do perito para informar se aceita o encargo e informar o valor dos honorários periciais, no derradeiro prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de desconstituição e nomeação de outro perito. Publique-se. Intimem-se". Em seu agravo, o recorrente afirma que não há que se falar na realização de perícia em relação ao aplicativo WhatsApp, pois as provas documentais já acostadas aos autos são suficientes para sanar a controvérsia e demonstrar que a conta da agravada foi banida em razão de violação aos respectivos “Termos de Serviço”. Aduz que a perícia está restrita somente à análise técnica, pelo perito, das provas documentais já acostadas aos autos, ou ao aparelho telefônico da agravada, e não ao aplicativo WhatsApp, sobre o qual o Facebook Brasil nem sequer possui ingerência. Alega que caso a perícia seja realizada, ela deve ser custeada pela agravada, por ser a parte que requereu a produção da referida prova, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil. Afirma que a conta da agravada foi banida do aplicativo WhatsApp por violação aos “Termos de Serviço” da plataforma, não havendo, portanto, ato ilícito ou defeito do serviço por parte do provedor – a empresa WhatsApp LLC – e, menos ainda, pelo FACEBOOK BRASIL. Assim, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a revogação da ordem de realização da prova pericial. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado de preparo (ID 60237260). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). De acordo com art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Essa não é a hipótese dos autos. Inicialmente, cumpre esclarecer que é entendimento desta Corte que o “Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. é parte legítima para figurar em ações movidas contra o WhatsApp.” (07108062320198070000, Relator: Ana Cantarino, Relator Designado: Diaulas Costa Ribeiro 8a Turma Cível, DJE: 2/10/2019.) No caso, o magistrado entendeu por devida a realização de prova pericial para fins de aferir a legalidade do banimento da parte agravada do whattsapp. Nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC/2015, o Juiz aprecia livremente a prova e decide de acordo com sua convicção íntima devidamente motivada, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: "(...) 2.1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 2.2. O c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual (p)ertence ao julgador a decisão acerca da conveniência e oportunidade sobre a necessidade de produção de determinado meio de prova, inexistindo cerceamento de defesa quando, por meio de seu convencimento motivado, indeferir pedido de dilação da instrução probatória (AgInt no AREsp n. 2.128.338/DF). Preliminar rejeitada. (...)” (07187475620228070020, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 6/5/2024.) Entendendo o magistrado que a perícia é necessária para a solução da lide, não há motivos para modificar o conteúdo da decisão agravada. A inversão do ônus da prova fundamentada no artigo 6o, VIII, do CDC não é automática pelo simples fato de se tratar de relação de consumo, pois se exige a configuração dos requisitos ensejadores da medida, quais sejam, alegação verossímil ou hipossuficiência do consumidor e necessidade e utilidade da prova pretendida. O art. 95, caput, do Código de Processo Civil - CPC apresenta regra geral quanto à responsabilidade em arcar com os honorários periciais. Dispõe que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Tendo o autor requerido a realização da perícia, cabe a ele o pagamento dos honorários periciais. Confira-se a jurisprudência do TJDFT: "(...) 1. A inversão do ônus da prova fundamentada no artigo 6o, VIII, do CDC não é automática pelo simples fato de se tratar de relação de consumo, pois se exige a configuração dos requisitos ensejadores da medida, quais sejam, alegação verossímil ou hipossuficiência do consumidor e necessidade e utilidade da prova pretendida. 2. Nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil, os honorários do perito serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando instada a prova pelas partes ou determinada de ofício pelo juiz. 3. A inversão do ônus da prova não tem o efeito de inverter a obrigação de pagar os honorários periciais e obrigar a parte contrária a adiantar as despesas da prova requerida pelo consumidor.(...)” (07315101820238070000, Relator(a): Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 19/3/2024.) Defiro parcialmente o pedido de liminar para afastar o pagamento dos honorários periciais pelo agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de junho de 2024 16:10:10. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador